Tribunal: TJES
Processo: 5012382-72.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012382-72.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WAGNER BARBOSA PELEGRINI e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
REVISIONAL
JULGAD
A
IMPROCEDENTE
.

1.A
Revisão criminal é
uma
espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Pena
l
.

2.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que
há prova nova, produzida em justificação criminal, que seria apta a desconstituir
o decreto condenatório
.

3.
Na Justificação Criminal, foi ouvida
a testemunha
que
não apresentou relato conclusivo e baseado em certeza a respeito dos fatos ocorridos naquela data.

4.
Em contrapartida, h
á depoimento
s
contrário
s
à nova prova
e suficientes à manutenção da condenação.

5. A
s novas declarações da testemunha, prestadas em sede de justificação criminal, não são suficientes
a

provar a inocência
dos revisionandos e
desconstituir a
presunção de veracidade das demais provas colhidas e que foram aptas ao decreto
condena
tório proferido
pelo Tribunal do Júri,
devidamente
mantid
o
por este Eg. TJES ao julgar a Apelação Criminal.
Precedente do STJ.

6
. Pedido revisional
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012382-72.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WAGNER BARBOSA PELEGRINI, ALTIERIS DOS PASSOS MANENTI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
WAGNER BARBO
S
A PELEGRINI e ALTIERIS DOS PASSOS MANENTI
, com fundamento no artigo 621, inc
iso

II
I
, do Código de Processo Penal,
pretendendo a revisão do Acórdão transitado em julgado na Ação Penal nº
0017636-79.2017.8.08.0035
, que
manteve sua
conden
ação

pela prática do crime
de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
(
artigos 121, §2º, incisos I e III, e, artigo
211,
c/c artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro
)
, às penas de 20
(vinte)
anos de reclus
ão
e de
19
(dezenove)
anos de reclusão
.

Narra a denúncia que, durante a madrugada do dia 25 de dezembro de 2016, no bairro João Goulart, em Vila Velha, os réus, ora revisionandos, junto com outro denunciado, Luan do Rosário Teixeira, ajustaram um programa sexual com a vítima Ester de Oliveira Borges, sendo que, em seguida ao ato sexual, para não pagarem pelo serviço, a asfixiaram até sua morte. Na sequência, ocultaram o cadáver em um bueiro.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
há prova nova, produzida em justificação criminal, que seria apta a desconstituir
o decreto condenatório
.

P
rimeiramente, ressalto que a
Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

Na Justificação Criminal, foi ouvida
a testemunha
Larusca Vitória da Silva Ferreira, a qual
alega que
teria tido contato com a vítima e
com
o réu Luan naquela data, pois estavam todos em um bar, na véspera do Natal.

Entretanto, a testemunha
não apresentou relato conclusivo e baseado em certeza a respeito dos fatos ocorridos naquela data, tendo apenas afirmado, quanto aos revisionandos, que “
Que não viu nem o Wagner nem o Altieris no dia do crime”,

e
“
Que não pode afirmar que Altieris e Wagner não estiveram na casa de Luan enquanto Ester estava lá”.

Em contrapartida, h
á depoimento
s
contrário
s
à nova prova
e suficientes à manutenção da condenação
,
apontando que o denunciado L
uan
encontrou com
Ester
n
aquele mesmo
bar,
onde também estaria Wagner,
tendo saído do local
juntamente
com a vítima, quando, posteriormente, encontraram os ora revisionandos,
tendo os três praticado sexo com ela e, em seguida, a assassinaram
.

O
réu Wagner afirmou que foi ao bar naquela noite e viu Ester, tendo apenas
a
cumprimentado. Ademais, declarou que permaneceu no bar até por volta de 03:
00
horas da manhã.

Além disso, os donos do bar, Helia e Manoel, em seus relatos, não mencionaram a presença d
a nova testemunha
Larusca no local na data dos fatos, mas confirmaram a presença de Wagner.

Também o réu Luan, em seu depoimento inquisitorial,
apontou que encontrou a vítima no bar, assim como Wagner, sendo que, quando saiu do local com a vítima, encontrou com os outros dois réus, tendo os três combinado programa com ela.

Portanto,
a
s novas declarações da testemunha, prestadas em sede de justificação criminal, não são suficientes
a

provar a inocência
dos revisionandos e
desconstituir a
presunção de veracidade das demais provas colhidas e, que foram aptas ao decreto
condena
tório proferido
pelo Tribunal do Júri,
devidamente
mantid
o
por este Eg. TJES ao julgar a Apelação Criminal.

C
orroborando tal entendimento, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. Neste caso,
a defesa buscou instaurar o procedimento com o objetivo de trazer aos autos prova
de que o veículo conduzido pelo agravante teria sofrido falha mecânica, de modo que o agravante perdeu o controle da direção, levando ao acidente, afastando o dolo da conduta. 3. O Tribunal a quo concluiu que, em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução,
não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos
que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de tentativa, por via transversa, de reabrir a discussão de temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso de apelação, procedimento não admitido pelo sistema processual brasileiro.(...
)
(AgRg no HC n. 788.590/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

“
(...
)
3. Hipótese na qual
a Corte de origem, em sede de revisão criminal, entendeu que a condenação do réu foi baseada em diversos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, não sendo possível, portanto, pretender a absolvição do apenado com fundamento em prova testemunhal produzida através de justificação criminal.
4. Ainda que a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal, configurando prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, importa reconhecer que o
seu depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado
ou, ainda, à redução da pena a ele definida. No caso,
tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova pelo Juízo processante para a pretendida comprovação da inocência do ora agravante, com base no contexto fático-probatório dos autos,
para infirmar essa conclusão seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via no mandamus.(...
)
(AgRg no HC n. 729.964/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Diante do exposto,
nos mesmos termos do parecer ministerial,

conheço da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E JULGO IMPROCEDENTE

o pedido revisional
.

Acompanho o voto de relatoria.